Tribunal: TJDFT
Processo: 0717699-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RITJDFT. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL E 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO SENTENCIADA. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 11/20, DO TJDFT. REDISTRIBUIÇÃO PARA A 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF em face do JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF. Enquanto esta declarou a incompetência em favor da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, que foi instalada em 1o/03/2021, em razão de sua competência absoluta; aquela suscitou o presente conflito, consignando que “a decisão declinatória de competência se deu após a ação ter sido devidamente sentenciada".
2. Nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 11/20, deste egrégio Tribunal de Justiça, “serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas”, o que significa dizer que apenas as execuções fiscais não sentenciadas e respectivos embargos à execução e ações incidentais estão compreendidos na redistribuição oriunda da criação e instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Sendo este o caso da hipótese.
3. Declarado competente o Juízo suscitante, o da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.